Tribunal: TJSP
Processo: 2143879-60.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão que determinou o depósito, nos autos, do saldo remanescente apurado relativamente à quota parte da herança cabente ao curatelado e que tem sido utilizada para a manutenção das despesas do curatelado. Medida que visa à proteção dos interesses do curatelado e é inerente ao encargo de curador, sendo necessária a fiscalização judicial, até final

Ementa:
Agravo de instrumento. Inventário e partilha. Decisão que determinou o depósito, nos autos, do saldo remanescente apurado relativamente à quota parte da herança cabente ao curatelado e que tem sido utilizada para a manutenção das despesas do curatelado. Medida que visa à proteção dos interesses do curatelado e é inerente ao encargo de curador, sendo necessária a fiscalização judicial, até final partilha. Decisão agravada mantida. Agravo não provido.